Tribunal: TJES
Processo: 5025756-45.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025756-45.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: GERALDO HENRIQUE LEVONI e outros (3)

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5025756-45.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: CHRISTIAN CHIARILLE DE OLIVEIRA, GERALDO HENRIQUE LEVONI

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) RECORRENTE: RAPHAEL IRAHA BEZERRA - ES31909, RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA ROCHA FILHO - ES17871
Advogado do(a) RECORRENTE: ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES20503-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. UTILIZAÇÃO DE PROVA INDICIÁRIA. QUALIFICADORAS. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS

I. CASO EM EXAME

Foram interpostos recursos em sentido estrito por dois denunciados contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES que os pronunciou como incursos nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigos 20, § 3º, e 29, todos do Código Penal, em razão da suposta prática de homicídio qualificado contra a vítima Elias Mattos de Oliveira.

A defesa de Christian Chiarille de Oliveira postulou sua impronúncia, alegando ausência de indícios suficientes de autoria e a utilização exclusiva de elementos da fase inquisitorial, sem confirmação judicial, violando o artigo 155 do CPP.

A defesa de Geraldo Henrique Levoni, além de sustentar as mesmas alegações quanto à ausência de indícios, suscitou preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, por inobservância das formalidades do artigo 226 do CPP, requerendo ainda, subsidiariamente, o decote das qualificadoras.

O Ministério Público apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento dos recursos. A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento de ambos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão de pronúncia pode se sustentar em elementos colhidos na fase inquisitorial sem confirmação judicial; (ii) saber se o reconhecimento fotográfico realizado sem observância do art. 226 do CPP é nulo; (iii) saber se as qualificadoras devem ser excluídas na fase de pronúncia por ausência de lastro mínimo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico foi afastada, diante da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que admite sua utilização mesmo sem o cumprimento formal do art. 226 do CPP, desde que não constitua o único elemento de convicção e esteja amparado em um conjunto probatório mais amplo.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reforça que a decisão de pronúncia pode se fundar em prova testemunhal indireta e elementos colhidos na fase investigativa, desde que corroborados por outras provas produzidas em juízo, conforme o art. 155 do CPP.

Na fase de pronúncia, vigora o princípio do in dubio pro societate, exigindo-se apenas a presença de indícios suficientes de autoria e a comprovação da materialidade delitiva (CPP, art. 413), e não prova plena.

A materialidade do delito foi confirmada pelo laudo cadavérico. Os indícios de autoria, embora majoritariamente originários do inquérito, foram reforçados por depoimentos judiciais coerentes entre si.

Quanto às qualificadoras, o entendimento consolidado do STJ orienta que sua exclusão só é admissível se manifestamente improcedentes ou ausentes de qualquer amparo nos autos, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos. Mantida a decisão de pronúncia, com submissão dos réus ao Tribunal do Júri.

Tese de julgamento: “A decisão de pronúncia pode basear-se em prova indiciária reforçada por depoimentos judiciais indiretos, desde que contextualizada em um conjunto probatório coerente e suficiente para justificar o juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo prova plena da autoria. O reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, ainda que sem observância estrita do art. 226 do CPP, é válido quando corroborado por outros elementos de convicção”.

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal, art. 121, § 2º, incisos I e IV; art. 20, § 3º; art. 29

Código de Processo Penal, arts. 155, 226, 413

Jurisprudência relevante citada:

STF - HC 246969/ES, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 16/12/2024, DJe 24/01/2025

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos por CHRISTIAN CHIARILLE DE OLIVEIRA e GERALDO HENRIQUE LEVONI, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que os pronunciou como incursos nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigos 20, § 3º, e 29, todos do Código Penal, pela suposta prática de homicídio qualificado consumado, em desfavor da vítima Elias Mattos de Oliveira.

Em suas razões recursais, Christian Chiarille de Oliveira pleiteia a reforma da decisão de pronúncia e sua impronúncia, ao argumento de que não há indícios suficientes de autoria. Sustenta que os fundamentos da decisão basearam-se, exclusivamente, em elementos informativos oriundos da fase inquisitorial, não submetidos ao contraditório e sem confirmação em juízo, em violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal. Alega, ainda, que os únicos depoimentos colhidos sob o crivo da ampla defesa foram prestados por policiais civis, os quais não presenciaram os fatos e apenas reproduziram informações de terceiros, havendo, ademais, contradições em seus relatos.

Por sua vez, Geraldo Henrique Levoni apresenta recurso em sentido estrito requerendo, em preliminar, o reconhecimento da nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, alegando que não foram observadas as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal. Aduz que o reconhecimento foi feito sem padronização entre os indivíduos apresentados e que não houve posterior ratificação em juízo, o que comprometeria sua validade. No mérito, pugna pela impronúncia, sob o fundamento de que os elementos constantes nos autos não demonstram indícios suficientes de autoria. De forma subsidiária, postula o decote das qualificadoras, por ausência de suporte probatório mínimo, que justifique sua submissão ao Tribunal do Júri.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento dos recursos e manutenção da decisão de pronúncia.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pela 1ª Procuradora de Justiça Criminal, Márcia Jacobsen, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento dos recursos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

____________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5025756-45.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: CHRISTIAN CHIARILLE DE OLIVEIRA, GERALDO HENRIQUE LEVONI

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) RECORRENTE: RAPHAEL IRAHA BEZERRA - ES31909, RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA ROCHA FILHO - ES17871
Advogado do(a) RECORRENTE: ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES20503-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

Cuida-se de recursos em sentido estrito interpostos por Christian Chiarille de Oliveira e Geraldo Henrique Levoni, contra a decisão que os pronunciou como incursos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 20, § 3º e art. 29, todos do Código Penal, em razão do homicídio de Elias Mattos de Oliveira, ocorrido em 10 de junho de 2014, no bairro Morada da Barra, município de Vila Velha/ES.

Consta da denúncia, posteriormente aditada, que no dia 10 de junho de 2014, por volta das 12h45min, no bairro Morada da Barra, município de Vila Velha/ES, os acusados, movidos por suspeita de que a vítima furtava gado e areia da Fazenda Salve Deus, teriam ido até a residência do indivíduo conhecido como “André”. Este, ao perceber que o acusado Geraldo o chamava insistentemente, pediu que Elias atendesse ao portão em seu lugar, ocasião em que Elias foi alvejado com disparos de arma de fogo, vindo a óbito no local. Segundo o Ministério Público, o denunciado Geraldo teria efetuado os disparos, com apoio de Christian, que era caseiro da referida fazenda.

A defesa de Christian requer a impronúncia, sustentando que a decisão de pronúncia baseou-se exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, sem confirmação judicial, em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal. Aponta que as testemunhas ouvidas em juízo foram unicamente policiais civis, os quais não presenciaram os fatos, limitando-se a relatar o que ouviram de terceiros. Ressalta contradições nos depoimentos e ausência de prova judicializada que sustente a imputação.

A defesa de Geraldo, por sua vez, suscita preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico, argumentando que foram desrespeitadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP. Alega que o reconhecimento foi realizado exclusivamente em sede policial, sem similitude física entre os apresentados, tampouco confirmação posterior em juízo. No mérito, requer a impronúncia por ausência de indícios de autoria, ou, subsidiariamente, o decote das qualificadoras.

A preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico não comporta acolhimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, de forma reiterada, a possibilidade de reconhecimento fotográfico como meio de prova, ainda que não observadas todas as formalidades do art. 226 do CPP, desde que não seja o único elemento de convicção e que se integre a um conjunto probatório mais amplo.

No caso concreto, o reconhecimento fotográfico realizado por Luiz Cláudio Batista Souza aponta Christian como o autor dos disparos, corroborando os relatos colhidos na fase investigativa junto a André e Ivanildo, além das informações prestadas em juízo pelos policiais Nilzo Plazzi Neto e Érico Vinícius. Embora estas testemunhas não tenham presenciado o crime, suas declarações indicam coerência quanto à dinâmica dos fatos apurada no inquérito e reforçam os indícios de autoria.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS . PROVAS TESTEMUNHAIS INDIRETAS. VALORAÇÃO DA PROVA PELO JUIZ. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE . SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PREJUDICIALIDADE. PRECEDENTES. 1 . Observa-se, da análise da decisão de pronúncia, assim como das decisões que se seguiram, que foram apontados dados que evidenciaram a materialidade e a existência de indícios de autoria justificantes da submissão do paciente ao julgamento popular, nos termos do art. 413, caput, § 1º, do CPP. Precedentes. 2 . Da leitura das decisões proferidas, confere-se que o Magistrado a quo atuou em estrita observância à legalidade, tendo apontado a materialidade e a existência de indícios de autoria justificantes da submissão do paciente ao julgamento popular.
Tem-se, de forma clara, que a decisão não foi baseada exclusivamente em elementos "de ouvir dizer", ou apenas colhidos na fase de inquérito, sendo mencionados especificamente os trechos dos depoimentos judiciais que confirmavam o narrado pela acusação. 3. O ordenamento jurídico pátrio não faz distinção entre testemunhas diretas e indiretas . Nos termos do art. 202 do CPP, toda pessoa poderá ser testemunha, cabendo ao juiz analisar a narrativa, conferindo-lhe a credibilidade merecida, conforme o art. 155 do mesmo diploma, dispositivo que trata da valoração da prova pelo magistrado.
4 . Assentada pelas instâncias ordinárias a existência de indícios suficientes de autoria, a superação desse entendimento demandaria revolvimento de fatos e provas, inviável nesta via. Precedentes. 5. É firme a jurisprudência do Supremo no sentido de que a superveniência de sentença condenatória pelo Tribunal do Júri torna prejudicial a análise da suficiência dos indícios de autoria para decisão de pronúncia . Precedentes. 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF - HC: 246969 ES - ESPÍRITO SANTO, Relator.: Min . ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 16/12/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-01-2025 PUBLIC 24-01-2025)”

Não se desconhece a exigência do artigo 155 do Código de Processo Penal, que impõe ao julgador o dever de formar sua convicção a partir das provas produzidas em contraditório judicial. No entanto, a jurisprudência permite que elementos informativos colhidos na fase pré-processual sejam valorados, desde que não constituam o único fundamento da decisão e estejam em consonância com as demais provas produzidas nos autos.

Em se tratando de decisão de pronúncia, que representa mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exige certeza sobre a autoria ou exaustiva comprovação dos fatos. Basta que estejam presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal. Nessa fase, prevalece o princípio do
in dubio pro societate
, cabendo ao Tribunal do Júri a análise definitiva das provas.

A materialidade encontra-se demonstrada pelo laudo cadavérico às fls. 65/68. Os indícios de autoria, embora majoritariamente colhidos na fase inquisitorial, foram reforçados por testemunhos em juízo e não se mostram frágeis a ponto de ensejar a impronúncia.

Quanto ao pedido de decote das qualificadoras, descabe sua exclusão neste momento.

O entendimento consolidado do STJ é no sentido de que somente se deve excluir qualificadora na fase de pronúncia, quando manifestamente improcedente ou sem qualquer lastro nos autos.

No presente caso, os autos indicam a utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como a possível motivação torpe relacionada à suspeita de furtos na propriedade rural.

O exame aprofundado da adequação das qualificadoras compete ao Conselho de Sentença.

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento aos recursos, mantendo-se íntegra a decisão de pronúncia, com a consequente remessa dos autos ao Tribunal do Júri para julgamento dos réus.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)